Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO E O MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o autor/apelante ajuizou execução de título extrajudicial, aparelhada com termo de confissão de dívida. A parte ré/apelada, opôs exceção de pré-executividade, aduzindo que a dívida cobrada já teria sido quitada, em conformidade com sentença judicial transitada em julgado em distinta ação judicial. O Juízo de origem, então, declarou nula a execução, por não estar “aparelhada com título executivo extrajudicial, ante ausência do requisito da exigibilidade, nos termos art. 803, inciso I”, do CPC.
2. Segundo o § 1o do art. 85 do CPC, são “devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
3. Se a decisão de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da inexistência de título líquido, decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade opostos pela parte executada, deve o exequente arcar com os ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, consoante art. 85, §§ 2o e 10, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.